Tribunal: TJSP
Processo: 2271016-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO - Pretensão da Agravante de reformar decisão que suspendeu concorrência pública para concessão onerosa de gestão, gerenciamento e administração de pátios para a guarda de veículos, caçambas, contêineres e similares recolhidos ou apreendidos no município de Guarulhos – Retratação da liminar inicialmente deferida após a interposição de Agravo Interno pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO - Pretensão da Agravante de reformar decisão que suspendeu concorrência pública para concessão onerosa de gestão, gerenciamento e administração de pátios para a guarda de veículos, caçambas, contêineres e similares recolhidos ou apreendidos no município de Guarulhos – Retratação da liminar inicialmente deferida após a interposição de Agravo Interno pela Agravada - Decisão recorrida que deve ser mantida – Indícios relevantes de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como de superestimava do valor da receita bruta mensal constante do estudo de viabilidade econômica – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante AUTO SOCORRO E MECÂNICA
CARVALHO LTDA - ME, é agravado GUERNICA SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
2
Agravo
Instrumento no:
2271016-98.2020.8.26.0000
Agravante:
AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA
Agravada: GUERNICA SERVIÇOS LTDA
Interessados: MUNICÍPIO DE GUARULHOS E OUTROS
Comarca: GUARULHOS
Voto: 29753
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LICITAÇÃO - Pretensão da Agravante de
reformar decisão que suspendeu concorrência pública para concessão onerosa de gestão, gerenciamento e
administração de pátios para a guarda de
veículos, caçambas, contêineres e similares
recolhidos ou apreendidos no município de
Guarulhos

Retratação
da
liminar
inicialmente deferida após a interposição de
Agravo Interno pela Agravada - Decisão
recorrida que deve ser mantida
Indícios
relevantes de violação aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e
do julgamento objetivo, bem como de
superestimava do valor da receita bruta
mensal constante do estudo de viabilidade
econômica Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto por AUTO SOCORRO E MECÂNICA
CARVALHO LTDA, contra a r. decisão de fls. 542/543, na qual, nos
autos da ação declaratória de nulidade autuada sob o no
1031795-19.2020.8.26.0224, movida por GUERNICA SERVIÇOS
LTDA, acolheu o pedido de tutela antecipada para suspender a
Concorrência Pública no 45/2019.
Irresignada, sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão
guerreada afastou a presunção de legitimidade e veracidade
inerente aos atos administrativos e, sem qualquer prova, entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
3
que haveria indícios de inexequibilidade na proposta. Alega que
após a interposição de recurso administrativo pela Agravada e por
outras empresas em face dessa inexequibilidade, restou consignado
pela Comissão de Licitação a falha no estudo de viabilidade
econômica por não ter sido considerada a receita de arrecadação
proveniente do leilão e, por consequência, restaram indeferidos os
recursos apresentados sangrando-se a Agravante vencedora do
certame. Assevera que não cabe ao Poder Judiciário o exame de
mérito do ato administrativo, mas apenas a observância da
legalidade de sua realização e que não estão presentes os
requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência
deferida na ação declaratória. No mais, aduz que a decisão
recorrida traz risco de dano a administração pública por impedir a
prestação do serviço público objeto da licitação. Por fim, informa
que a declaração de inexequibilidade de uma proposta somente é
possível em situações restritas previstas no art. 48, da Lei
8.666/93. Assim requereu a concessão de efeito suspensivo ativo
e, no mérito, o provimento presente recurso com a reforma da
decisão do Juízo a quo.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
devidamente
instruído,
inicialmente fora deferido o pedido de efeito suspensivo ativo (fls.
33/34), contudo, houve retratação com o reestabelecimento da
decisão do Juiz Monocrático após a interposição de Agravo Interno
pela Agravada.
Recurso com resposta da parte contrária às fls. 616/661.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
4
É, em síntese, o relatório.
A Autora, ora Agravada, ajuizou ação declaratória buscando a
desclassificação das empresas AUTO SOCORRO E MECÂNICA
CARVALHO LTDA ME, ora Agravante, Barradas & Queiroz Guardas
e Transportes de Veículos LTDA e Alves & Yoshi Comercial e
Distribuidora da Concorrência Pública no 45/2019 para concessão
onerosa de gestão, gerenciamento e administração de pátios para a
guarda de veículos, caçambas, contêineres e similares recolhidos
ou apreendidos no Município de Guarulhos;
Alegou, em síntese, que as propostas apresentadas pelas empresas
são inexequíveis por considerar unilateralmente o valor diverso e
superior a receita bruta mensal prevista no edital em flagrante
desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
além disso não houve comprovação da exequibilidade da proposta,
consoante exigido pela comissão técnica e, portanto, o parecer
jurídico que subsidiou decisão negando provimento ao seu recurso
administrativo carece de sustentação.
O pedido liminar foi acolhido pelo MM. Juízo de origem nos
seguintes termos (fls. 542/543):
“Há indícios de inexequibilidade com manobra
para êxito na licitação com posterior revisão e
ajuste com adequação à realidade. Aplicando-se
os repasses ofertados, na projeção de receitas e
despesas, contida no edital, parecem tornar o
contrato
deficitário
durante
o
respectivo
período. Com isso há risco de prejuízo à
administração pública e em consequência ao
administrado
se
houver
a
assinatura
de
contrato potencialmente inexequível. Existe a
possiblidade, nesses casos, de desclassificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
5
conforme art. 48, II, da Lei n. 8.666/1993.”
Com efeito, o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil
apregoa que “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. O que se constata,
então, é que são necessários para a concessão da tutela de
urgência a presença, simultânea, da probabilidade do direito e do
perigo de dano/risco ao resultado útil do processo e, ainda, quando
não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o
do citado dispositivo legal).
Diante deste contexto, forçoso convir que o caso sob análise
preenche os requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos
termos do que restou consignado nos autos da Ação Declaratória no
1031795-19.2020.8.26.0224.
Por consequência, revejo o meu posicionamento anterior que
concedeu o efeito suspensivo ativo ao presente recurso em
homenagem à presunção de legalidade e legitimidade dos atos
administrativos,
pois,
debruçando-me
sobre
os
elementos
constantes dos autos vislumbro indícios de violação ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo
do certame licitatório, justificando o reestabelecimento dos efeitos
da decisão de primeiro grau supramencionada.
Isso porque, em sede de Contrarrazões ao Recurso Administrativo
a Agravante defendeu a exequibilidade de sua proposta afirmando
que o estudo de viabilidade econômica não considerou na
composição da receita bruta mensal os valores provenientes do
leilão dos veículos e que, portanto, a estimativa de receita bruta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
6
mensal deveria ser de R$ 1.112.000 (um milhão e cento e doze mil
reais) (fls. 259/267).
Não obstante tal sustentação, o edital da Concorrência Pública no
45/2019 prevê no item 3.7, do anexo V, que a receita bruta mensal
é de R$ 560.000 (quinhentos e sessenta mil reais).
Nesse contexto, não há qualquer justificativa para que a Agravante
apresente proposta com base em receita bruta mensal diversa da
prevista no edital do certamente, visto que tal atitude feri o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Nesse sentido, consoante pacífica jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [...] O princípio
a vinculação ao instrumento convocatório impõe respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser
modificadas com o certame já em andamento
[...] O edital, como se sabe, é a lei do
concurso...
(STJ,
Recurso
Ordinário
em
Mandado
de
Segurança no 59.369/MA, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe. 21/05/19).
Ainda, nessa mesma toada, em casos análogos ao sub judice,
assim já se manifestou esta Egrégia Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
LICITAÇÃO
Contratação de
serviços advocatícios - Liminar provida no
sentido de obrigar a agravante a se abster de
celebrar contrato com o licitante vencedor do
certame
Proposta da agravada com preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
7
inferior ao mínimo estabelecido no edital com
base em parecer do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB
Impossibilidade
Violação
às disposições do edital
Item 5.1.4 do edital
que prevê preço mínimo de R$ 290,61 por hora
de trabalho Oferta de preço da impetrante no
montante de R$ 201,50 por hora - Caso se
reconhecesse
a
possibilidade
de
proposta
inferior ao mínimo estipulado estar- se -ia
violando o princípio da isonomia (art. 3o da Lei
8.666/93) Violação do princípio da vinculação
ao instrumento convocatório
Inteligência dos
arts. 41, "caput", e 49, inciso I, da Lei -
Reforma da decisão Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197102-40.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
24/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA
LICITAÇÃO - LIMINAR PARA
SUSPENSÃO
DO
PREGÃO
ELETRÔNICO
INDEFERIDA
INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE
Hipótese em que agravante teria feito oferta
supostamente
mais
vantajosa,
ou
seja,
carroceria de aço e não de fibra de vidro,
conforme constou do edital - Inadmissibilidade
- A vinculação ao instrumento convocatório se
impõe não só à Administração, mas também aos
licitantes

Inobservância
às
condições
previamente estabelecidas afronta o princípio
isonomia, pois aquele que se restringiu aos
termos do edital poderá ser prejudicado pela
melhor proposta apresentada por outro licitante
que os desrespeitou - Ausente "fumus boni
juris", de rigor o indeferimento da liminar -
Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077075-23.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
8
Pública; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de
Registro: 05/09/2019).
Ademais, a fundamentação exposta pela Comissão Permanente de
Licitação para julgar improcedente o Recurso Administrativo no
sentido de que a divergência entre o valor da proposta da
Agravante e o previsto no estudo de viabilidade econômica se
justificaria pelo fato de que o estudo não considerou em sua
estimativa os lucros resultantes das vendas dos veículos em leilão
(fls. 313/316), deveria ensejar, em tese, a retificação do projeto
básico pelo reconhecimento da existência de vício, em homenagem
ao princípio do julgamento objetivo, da impessoalidade e da
autotutela.
Emerge do ato administrativo que encampou a proposta com valor
diverso da receita bruta mensal amparada por suposta falha no
instrumento convocatório indícios de ilegalidade por ter se alterado
durante o certame os critérios objetivos de oferta e classificação do
lance mais vantajoso para a Administração Pública.
Dessa forma já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
LICITAÇÃO.
Pregão
Eletrônico.
Impetração
contra a decisão de habilitação da empresa
vencedora em certame licitatório, sem o preenchimento dos requisitos previstos no
edital. Descabimento. Evidenciada a ocorrência
de vícios no processo licitatório, indispensável a
anulação
do
ato
administrativo
que
o
homologou. Necessidade de observância aos
princípios da legalidade, impessoalidade, julgamento objetivo e, principalmente, vinculação ao instrumento convocatório.
Sentença concessiva da segurança mantida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
9
1008613-53.2019.8.26.0510;
Relator
(a): Jarbas
Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro:
18/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
CERTAME
LICITATÓRIO

INEXEQUIBILIDADE
DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
POR
ERRO
NO
EDITAL
LICITATÓRIO
LIMINAR CONCEDIDA. (...)
O edital constitui-se documento fundamental da
licitação,
cujo procedimento
também
deve
obedecer ao princípio do julgamento objetivo,
devendo o edital estabelecer de forma clara e
precisa qual será o critério para a seleção da
proposta vencedora. Contudo, a ampliação do
número de profissionais, objeto da obrigação a
ser cumprida, feita pela decisão a quo, se
mostrou adequada, uma vez que a fixação pela
municipalidade em número mínimo tornou o
objeto
inexequível,
além
de
configurar
teratologia em relação ao quanto disposto em
ação que fixou a obrigação de fazer, a ser
licitada. Presença dos requisitos autorizadores
para a concessão de liminar em mandado de
segurança.
Decisão
mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2281933-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/12/2020;
Data
de
Registro:
18/12/2020).
Assim, de rigor a manutenção da decisão de fls. 542/543 proferida
nos autos da Ação Declaratória tombada sob o no
1021795-19-2020.8.26.0224,
pois
presente
os
requisitos
autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência
pelos indícios de violação aos princípios que norteiam o
procedimento licitatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271016-98.2020.8.26.0000-Guarulhos - Voto no 29573.
10
Maiores digressões sobre o direito da parte, nesta oportunidade,
não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por
antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias
expostas
nas
razões
de
agravo
encontram-se
diretamente
entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser
solucionadas, assim, por ocasião da sentença.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator